Tribunal: TJSP
Processo: 2152683-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel comercial - Inadimplemento da locatária - Confissão de dívida - Ação de execução de título extrajudicial contra a locatária e o fiador - Pretensão de se obter a penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária - Pedido de informações acerca da atual situação do contrato/relação jurídica existente entre o credor fiduciário e o devedor fiduciário - Decisão

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel comercial - Inadimplemento da locatária - Confissão de dívida - Ação de execução de título extrajudicial contra a locatária e o fiador - Pretensão de se obter a penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária - Pedido de informações acerca da atual situação do contrato/relação jurídica existente entre o credor fiduciário e o devedor fiduciário - Decisão agravada que o defere e pondera acerca da impossibilidade de penhora do imóvel, mas apenas a constrição de direitos - Agravo interposto pelo exequente - Impossibilidade de a penhora recair sobre o imóvel sem que haja o cancelamento da alienação fiduciária - Possibilidade de a constrição atingir os direitos derivados do contrato de alienação fiduciária já observada pela decisão agravada - Falta de interesse recursal em relação a esse item - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte apreciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152683-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARTHUR
MONTEFORT DIEDERICHSEN, são agravados ARNAUD MICHEL ERIC VERMEIRE
(POR CURADOR) e BRUXELLES CHOCOLATE BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152683-27.2019.8.26.0000 -Voto no 15.479
2
VOTO No 15.479
AGRAVO No 2152683-27.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (36a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN
AGRAVADOS: ARNAUD MICHEL ERIC VERMEIRE (POR CURADOR ESPECIAL)
e BRUXELLES CHOCOLATE BRASIL LTDA.
INTERESSADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SWARAI CERVONE DE OLIVEIRA
PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel comercial - Inadimplemento da
locatária - Confissão de dívida - Ação de execução de título extrajudicial
contra a locatária e o fiador - Pretensão de se obter a penhora de imóvel
objeto de alienação fiduciária - Pedido de informações acerca da atual
situação do contrato/relação jurídica existente entre o credor fiduciário e o
devedor fiduciário - Decisão agravada que o defere e pondera acerca da
impossibilidade de penhora do imóvel, mas apenas a constrição de
direitos - Agravo interposto pelo exequente - Impossibilidade de a
penhora recair sobre o imóvel sem que haja o cancelamento da alienação
fiduciária - Possibilidade de a constrição atingir os direitos derivados do
contrato de alienação fiduciária já observada pela decisão agravada -
Falta de interesse recursal em relação a esse item - Recurso conhecido
em parte e desprovido na parte apreciada
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fl. 22, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que
assim foi proferida: “Fls. 418/419: enquanto não houver o cancelamento da alienação fiduciária ao
agente financeiro, o imóvel não pode ser penhorado, havendo, apenas, a possibilidade de eventual penhora
a incidir sobre os direitos do executado sobre o bem. Sendo assim, expeça-se ofício ao credor fiduciário
indicado à fl. 411, R.5 a fim de que este informe a atual situação da relação jurídica existente entre ele e o
devedor fiduciário do bem. Oportunamente, intime-se o exequente para que realize a distribuição do
ofício”.
Recorre o autor-exequente buscando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que inexiste prejuízo ao credor fiduciário, já que seu
direito de preferência é garantido por lei, e que não há necessidade de
cancelamento da alienação fiduciária realizada e muito menos a anuência da
terceira interessada. Pede o provimento do recurso para que seja permitido o
pronto prosseguimento do feito, com a avaliação do imóvel, por meio de
oficial de justiça para futura alienação e a possibilidade de constrição sobre os
direitos decorrentes do contrato entabulado.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal (fl. 49).
Os agravados não apresentaram resposta (fl. 50, 53/55 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152683-27.2019.8.26.0000 -Voto no 15.479
3
57/58).
É o relatório.
Consta das razões de agravo que “Trata-se de Ação de Execução de
Título Extrajudicial, proposta por Arthur Diederichsen, ora Agravante, contra Bruxelles Chocolate Brasil
Ltda e Arnaud Michel Eric Vermeire, ora Agravados, visando obter pagamento da quantia de R$ 23.779,95
(vinte e três mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em virtude confissão de dívida
por eles assinada e não honrada. Explica-se: como proprietário de imóvel localizado em São Paulo/SP, à
Rua Bissau, n° 108, Itaim Bibi, o Agravante o deu em locação à Bruxelles, através de contrato escrito,
assinalando que o valor do aluguel mensal - que deveria ser pago no dia 1° de cada mês - montaria em R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais).”.
Consta também que “O Agravado, Arnaud, figurou como fiador da
locação, ficando consignado, ainda, o ajuste do período locatício de 12 (doze) meses, com início em
01/04/2012 e término em 01/04/2013. Em que pese a Agravada, Bruxelles, haver se comprometido a honrar
fielmente o contrato, certo é que ela se revelou, com reiteração, inquilina relapsa e descumpridora das
obrigações contratuais solenemente pactuadas, chegando ao ponto de não pagar inúmeros alugueres e
obrigações vencidas, conforme amplamente explicado no petitório inicial, ora anexado. Por esse motivo,
além de não renovar a locação, as partes se compuseram amigavelmente através de INSTRUMENTO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS E TERMO E ENTREGA DE CHAVES, firmado em
25/03/2013, na presença das testemunhas instrumentárias, confessando, os Agravados, dever ao Agravante
a importância líquida e certa de R$ 20.557,86 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis
centavos), oportunidade em que se comprometeram a honrá-la no dia 30 de Maio de 2013 O QUE NÃO
ACONTECEU, não sobrando outra alternativa ao Agravante senão a propositura de Ação de Execução”.
Argumenta o agravante que “Indicando-se desde o primeiro momento,
à penhora, o imóvel de matrícula n° 338503, 9° Ofício de Registro de Imóveis do Estado de Rio de
Janeiro/RJ12 (informação importante para o provimento do presente Agravo) e diante da existência dos
requisitos específicos, o juízo de primeiro grau autorizou a execução forçada e determinou a citação dos
Agravados que, citados, quedaram-se inertes, ocasião em que lhes foi nomeado Curador Especial. Rejeitada
a exceção de pré-executividade apresentada e dando-se continuidade ao feito, dentre outras providências:
1- foi deferido o arresto relativo ao aludido bem indicado à penhora, registrado posteriormente; 2 - foi
admitida a conversão do arresto em penhora, registrada em seguida”.
Ao postular o agravante a intimação do credor fiduciário
para que “informe ao D. Juízo qual o valor do contrato, o número de parcelas quitadas e se o devedor
está em dia com os pagamentos” e “quantas parcelas ainda restam”, mesmo ciente de ser ele
objeto de alienação fiduciária em contrato entabulado com a Caixa
Econômica Federal (fls. 20/21), sobreveio a decisão agravada (fl. 22), na qual
o juízo de origem indeferiu tal pleito: “Fls. 418/419: enquanto não houver o cancelamento
da alienação fiduciária ao agente financeiro, o imóvel não pode ser penhorado, havendo, apenas, a
possibilidade de eventual penhora a incidir sobre os direitos do executado sobre o bem. Sendo assim, expeça-
se ofício ao credor fiduciário indicado à fl. 411, R.5 a fim de que este informe a atual situação da relação
jurídica existente entre ele e o devedor fiduciário do bem. Oportunamente, intime-se o exequente para que
realize a distribuição do ofício”.
O recurso deve ser parcialmente conhecido e desprovido
na parte apreciada.
O contrato de alienação fiduciária transfere ao credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152683-27.2019.8.26.0000 -Voto no 15.479
4
fiduciário a propriedade resolúvel e a posse indireta da coisa, afigurando-se,
pois, incabível a penhora do imóvel em razão da quantia devida ao agravante,
visto que o bem não integra a esfera patrimonial dos devedores, mas a do
credor fiduciário proprietário, o qual sequer ocupa o polo passivo.
Acertadamente entendeu o juízo de origem pela
impossibilidade da penhora, considerando que o imóvel não integra o
patrimônio do devedor fiduciante, o que, por certo, justifica a adoção da
medida requerida pelo agravante e imposta pela decisão agravada consistente
na expedição de “ofício ao credor fiduciário indicado à fl. 411, R.5 a fim de que este informe a atual
situação da relação jurídica existente entre ele e o devedor fiduciário do bem”.
A propósito, é esse o entendimento mais atual e recente do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM
MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS
DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o
bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor,
não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos
do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso
Especial provido. (...) não se admite a penhora do bem alienado
fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor
fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato
de alienação fiduciária (REsp no 1.677.079-SP, 3a Turma,
25.9.2018, Relator Ministro Ricardo Villas Boâs
Cueva)

Em outras palavras, a penhora estaria a atingir patrimônio
de parte estranha à execução, o que não é admissível, devendo o crédito do
exequente ser satisfeito à custa do patrimônio dos próprios executados,
considerando o posicionamento majoritário desta Câmara voltado a adotar o
entendimento já transcrito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
que se admite é a penhora dos direitos oriundos do contrato, estes sim
pertencentes ao devedor fiduciante.
Conclui-se, portanto, que nenhuma irregularidade há de
ser reconhecida na decisão impugnada, a qual, além de bem equacionar a
questão ao entender de um lado pela inviabilidade da penhora do imóvel
enquanto não cancelada a alienação e, por outro lado, pela viabilidade de
eventual constrição incidir apenas sobre os direitos do devedor fiduciário,
ponderou acerca da necessidade de se oficiar, acolhido pedido do próprio
agravante (fls. 20/21), previamente ao credor fiduciário indicado a fl. 38, R.5,
a fim de que informe a atual situação da relação jurídica entre ele e o devedor
fiduciário do bem.
Pondere-se, por fim, que, ao contrário do sustentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152683-27.2019.8.26.0000 -Voto no 15.479
5
agravante, a vedação imposta na decisão agravada diz respeito à penhora do
bem em si mesmo sem que haja o prévio cancelamento da alienação
fiduciária, visto que, a constrição de eventuais direitos, como defendido pelo
exequente é claramente admissível, inclusive, pela própria decisão agravada.
Em resumo, o agravante não tem interesse recursal na
parte em que pleiteia “a possibilidade de constrição sobre os direitos decorrentes do contrato
entabulado”, já que a decisão agravada deferiu tal pretensão. No mais, o
inconformismo fica rejeitado na parte em que se insurge contra o
entendimento de que “enquanto não houver o cancelamento da alienação
fiduciária ao agente financeiro o imóvel não pode ser penhorado”.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se conhecer em
parte do agravo e de a ele negar provimento na parte apreciada.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator